Tribunal: TJMT
Processo: 1001361-66.2024.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001361-66.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA VARELLA - CPF: 001.898.051-10 (AGRAVANTE), GENERIS JOSE DA SILVA - CPF: 923.047.701-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU O RECURSO INOMINADO COM EFEITO SUSPENSIVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. EFEITO SUSPENSIVO POSSIBILIDADE. ARTIGO 13 DA LEI N. 12.153/2009. CABIMENTO EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ARTIGO 43 DA LEI N. 9.099/95. LIMINAR INDEFERIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

O cumprimento de sentença no sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública somente pode se iniciar com o trânsito em julgado, de acordo com os arts. 12 e 13, ambos da Lei 12.153/2009, por isso, o recurso inominado interposto pela Fazenda Pública deve ser recebido com duplo efeito.

Nos termos do disposto no art. 43, da lei no 9.099/95, O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte.

Restando evidenciada a existência de dano irreparável, justifica-se a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Agravo de Instrumento improvido

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida na ação no 1011410-37.2023.8.11.0006 que recebeu o recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso em ambos os efeitos.

Aduz o Agravante que:
“No âmbito dos Juizados Especiais, a atribuição do efeito suspensivo trata-se de providência excepcional, sendo admissível apenas quando comprovada a possibilidade de possível dano irreparável ou de difícil reparação, conforme preceitua o art. 43 da Lei 9.099/95.
”

Argumenta que:
“.... caso haja procedência no referido recurso interposto por eles, será restituído integralmente do montante pago a título de periculosidade, não haverá risco de não recebimento”.

Ao final requer:
“a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos suspensivo, CONCEDENDO A LIMINAR para fins de AFASTAR A DECISÃO QUE CONCEDE O EFEITO SUSPENSIVO”.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 10/07/2024.

Em manifestação juntada em 12/08/2024, o douto Promotor, que atua nesta Turma Recursal, manifestou a ausência de interesse do Ministério Público.

O Agravado não apresentou manifestação conforme certidão lançada em 07/08/2024.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento:

1001361-66.2024.8.11.9005

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Agravante(s):

Leonardo da Silva Varella

Agravado(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Pois bem. Inicialmente, a Lei 12.153/2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública, não dispôs expressamente a respeito do efeito em que o recurso inominado será recebido. O art. 27 da citada lei estabelece que a ela se aplicam subsidiariamente as normas do Código de Processo Civil e da Lei n. 9.099/95.

Nos termos do disposto no art. 43, da lei no 9.099/95, o recurso inominado terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, nos termos do disposto no art. 43, da lei no 9.099/95:

Art. 43. O recurso
terá somente
efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte.

Desta forma, vê-se que a concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado é providência excepcional, somente admissível em caso de evidente perigo de dano grave ou de difícil reparação.

No caso, restou demonstrada a excepcionalidade na concessão do efeito suspensivo, posto que há evidente probabilidade do direito do Estado de Mato Grosso Recorrente, ante ao entendimento firmado pelo colegiado da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, referente ao pleito de substituição do pagamento do adicional de insalubridade pelo de periculosidade aos servidores da carreira dos profissionais do sistema penitenciário – cargo de Policial Penal -

do Estado de Mato Grosso.

Explico. O entendimento do colegiado da Turma Recursal é no sentido de que, ausente à regulamentação, pela legislação estadual, do pagamento adicional de periculosidade a servidor público estadual estatutário, da Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário, que exerce o cargo de Policial Penal, não é possível sua concessão, tampouco a substituição de adicional previsto em lei, no caso de insalubridade, por aquele que não tem previsão legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública, previsto no art. 37 da Carta Magna.

Eis os julgados prolatados pela Primeira Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DO CARGO AGENTE PENITENCIÁRIO (POLICIAL
PENAL
) – DIREITO AO RECEBIMENTO ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE
– AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se pode reconhecer direito não previsto em lei, sob pena do Poder Judiciário legislar, o que não é permitido. Inexistindo na lei vigente a previsão de adicional, não se pode criá-lo por decisão judicial.

(N.U 1052530-75.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal
, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024)

Nesse mesmo sentido é o da Segunda Turma Recursal:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL
PENAL
– ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE
– LEI COMPLEMENTAR N° 389/2010 – NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA DOS PODERES – OSERVÂNCIA DA SÚMULA N° 37 DO STF – AGRAVO INTERO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O agravo interno é o recurso admissível para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator, nos termos do art. 1.021 do CPC.
2. Pretende o agravante a reanálise do mérito recursal, sustentando a inobservância da perícia técnica acostada à exordial e análise limitada dos dispositivos legais para concessão do adicional de
periculosidade
ao policial
penal
pelo decisium exarado.
3. Indiscutível a
periculosidade
inerente ao cargo, todavia, sendo ausente previsão legal para sua concessão, não compete ao poder judiciário legislar sobre tal questão, em respeito ao princípio da isonomia dos poderes e Súmula Vinculante do STF n° 37.
4. O manejo do presente agravo interno é meramente protelatório e manifestamente infundado, razões pelas quais a aplicação da multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, é medida pedagógica.
5. Conheço do agravo interno e nego provimento, mantendo incólume a decisão monocrática combatida.

(N.U 1006863-31.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL,
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL
PENAL
. PRETENSÃO DE ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE
EM SUBSTITUIÇÃO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI ESPECÍFICA DA CARREIRA. FIXAÇÃO EM SUBSÍDIO. VEDAÇÃO DE OUTROS ACRÉSCIMOS. AUSÊNCIA DO DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei Complementar Estadual n. 389/2010, que reestruturou a carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário, estabelece o sistema remuneratório por meio de subsídio, em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer espécie remuneratória.
2. A pretensão de reconhecimento do direito postulado não encontra respaldo legal, considerando o fato de que, na carreira em discussão, a
periculosidade
já é embutida no subsídio, justamente em face da natureza específica.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1075420-08.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal
, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)

RECURSO INOMINADO – AGENTE PENITENCIÁRIO - POLICIAL
PENAL
– LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 743/2022 - SUBSTITUIÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELO ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE
– INDEVIDO – LEI ESTADUAL No 9.688/2011 – SUBSÍDIO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 389/2010 C/C LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 457/2011 – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PREVISTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE
- PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – INAPLICABILIDADE DA COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 04/1990 - INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – SEGURANÇA JURÍDICA DAS DECISÕES JUDICIAIS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL – ARTIGO 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OFERTADOS A PARTE RECLAMADA – ARTIGO 436 DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais está disciplinado pela Lei Complementar Estadual no 04/1990.
2. A Lei Complementar Estadual no 743/2022 transforma os cargos de Agente Penitenciário em cargos de Policial
Penal
.
3. Já a Lei Estadual no 9.688/2011 (Reestrutura a Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo, e dá outras providências). 4. A Lei Complementar Estadual no 389/2010 (Reestrutura a Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário, e dá outras providências.).
5. Por fim, a Lei Complementar Estadual no 457/2011 (Altera a Lei Complementar no 389, de 31 de março de 2010, e dá outras providências).
6. A sentença julgou improcedente os pedidos declinados na inicial, sob o(s) argumento(s) de que: “Outrossim, as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio de portarias, referentes ao adicional de
periculosidade
na relação empregatícia, não vinculam indeterminadamente o Poder Público, principalmente quando se trata de servidor público estatutário que possui regime jurídico diverso. Nessa perspectiva, tendo em vista a ausência de previsão legal de pagamento de adicional de
periculosidade
aos servidores do sistema penitenciário do Estado de Mato Grosso, a pretensão inicial é improcedente”.
(...)

19. Ressalta-se que a Lei Complementar Estadual no 04/1990 prevê o direito de opção (adicional de insalubridade/adicional de
periculosidade
) quando existir previsão legal para ambos os adicionais, o que não é o caso em epígrafe. Assim, denota-se que a Lei Complementar Estadual no 389/2010 c/c a Lei Complementar Estadual no 457/2011 não assegura tal benefício, sob pena de o Poder Judiciário atuar como Legislador Positivo criando um adicional, além daquele instituído em legislação específica.
20. Destaca-se que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia” o que dispõe a Súmula 339 do STF e a Súmula Vinculante 37, sendo a Tese do Tema n° 315 do STF.
21. Saliento que as Decisões judiciais devem ser pautadas na prudência, conforme artigos 24 e 25 da Resolução no 60 de 19/09/2008 do Conselho Nacional de Justiça (Código de Ética da Magistratura Nacional).
22. Nesse viés da vedação constitucional do agir da Administração Pública sem lei que a ampare e da Súmula 339 do STF, Súmula Vinculante 37 e a Tese do Tema n° 315 do STF, que reafirma a impossibilidade do legislar do julgador, cabe a este último – no caso concreto – analisar o impacto social de suas decisões (com base na prudência das decisões, segundo artigos 24 e 25 da Resolução no 60/2008 do CNJ).
23. Dessa forma, no entender desta magistrada (com base no Livre Convencimento Motivado), respeitando os posicionamentos contrários, a substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de
periculosidade
poderá trazer como consequência, em razão do Princípio da Isonomia, a extensão a toda categoria e quiçá muitas outras que possam ser tidas como de risco, e o impacto financeiro – sem previsão legal – será astronômico.
24. Assim, por meio da interpretação sistemática (que busca preservar a coerência do ordenamento jurídico) aliada a segurança jurídica das decisões judiciais, a tese da substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de
periculosidade
, com fulcro no Anexo 3 da NR-16, conforme Portaria no 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, e consoante artigo 87 da Lei Complementar Estadual no 04/1990, não deve próspera sob pena de o Agente Público responder por ato de improbidade administrativa (Lei ° 8.429/1992).
(...)

29. Sentença mantida.
30. Recurso conhecido e improvido.
31. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 27 da Lei n° 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei n° 9.099/1995.
32. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil. 33. É como voto. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte Juíza Relatora (N.U 1035969-73.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal
, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)

E também da Terceira Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL
PENAL
– PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELO DE
PERICULOSIDADE
– AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. (Súmula Vinculante no 37 do STF). Verbete extensível a quaisquer verbas “tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório” (Temas 600-RG).
2. A Lei Complementar 389/2010 que reestruturou a Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário estabelece de forma taxativa quais os adicionais que os integrantes da carreira fazem jus e entre eles não se encontra o adicional de
periculosidade
.
3. Impossibilidade de substituição de um adicional legalmente previsto por outro que carece de previsão legal.
4. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1063636-34.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal
, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ESTATUTÁRIO. CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. CARGO DE POLICIAL
PENAL
. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELO DE
PERICULOSIDADE
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE
. PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO NA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA NÃO OBRIGA O PODER PÚBLICO COM O SERVIDOR PUBLICO. REGIME JURIDICO ESPECÍFICO (CF. ART. 39) INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. PODER PÚBLICO DEVER DE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (CF ART. 37). RECURSO IMPROVIDO.

As normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, por meio de Portarias, regulamentando na relação empregatícia a incidência do adicional de
periculosidade
, não obrigam o poder público, quando se trata de servidor público estatutário, por ser regime jurídico diverso, previsto no art. 39 da Constituição Federal.
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. (Súmula Vinculante no 37 do STF)
Ausente à regulamentação, pela legislação estadual, do pagamento adicional de
periculosidade
a servidor público estadual estatutário, da Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário, que exerce o cargo de Policial
Penal
, não é possível sua concessão, tampouco a substituição de adicional previsto em lei, no caso de insalubridade, por aquele que não tem previsão legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública, previsto no art. 37 da Carta Magna .Recurso improvido.
(N.U 1071921-16.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal
, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - AGENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO (POLICIAL
PENAL
) - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE
- AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE JÁ INCORPORADO NO SUBSÍDIO – IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 389/2010 – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei Complementar 389/2010 que reestruturou a Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário estabelece de forma taxativa quais os adicionais que os integrantes da carreira fazem jus e entre eles não se encontra o adicional de
periculosidade
.
2. Impossibilidade de substituição de um adicional legalmente previsto por outro que carece de previsão legal.
3. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1011856-40.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL,
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal
, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)

Desta forma, há risco de dano irreparável ao Agravado caso o recurso não seja recebido em efeito suspensivo, haja vista a comprovada possibilidade de a sentença de primeiro grau ser reformada, conforme acórdãos acima transcritos.

Ademais,
em homenagem aos princípios da indisponibilidade do interesse público e da igualdade, e ao disposto no art. 13 da Lei 12.153/2009, sentença que impõe obrigação de pagar somente é eficaz com o trânsito em julgado da decisão, não deixando margem para que se proceda à execução provisória do julgado.

Logo, presente os pressupostos legais, de rigor a manutenção da decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024